Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE PORTO, PI. INÉRCIA DO ESTADO DEPRECANTE NA REMOÇÃO DO PRESO. RÉU PRESO HÁ DOIS ANOS E DEZ MESES SEM A CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃO. OMISSÃO INDESCULPÁVEL DO ESTADO EM TRANSFERIR O CONDENADO. ORDEM CONCEDIDA.

1 O paciente foi preso no Distrito Federal por força de mandado de prisão decorrente de sentença transitada em julgado da Comarca de Porto, PI. A Juíza da VEP determinou sua transferência para o local onde foi julgado no prazo de trinta dias, cumprindo determinação do artigo 289, § 3o, do Código de Processo Penal, o que não aconteceu, apesar das inúmeras tentativas e reiteração de ofícios.

2 Concede-se a liberdade ao acusado mantido preso provisoriamente por tempo excessivo, mantido preso há quase anos à disposição de Juiz de outro estado, sem a expedição da Carta de Guia, caracterizando constrangimento ilegal. O paciente está à mercê do Estado e aguarda transferência há quase três anos. Entraves burocráticos não podem prejudicar o indivíduo colocado à mercê do Estado, ao qual compete zelar pela dignidade da pessoa humana.

3 Ordem concedida para relaxar a prisão.